Tribunal: TJMT
Processo: 0019453-81.2014.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019453-81.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOLDIMAR FERRAZ GARCIA - CPF: 711.497.941-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE APARECIDA DE MOURA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL

–

FURTO

QUALIFICADO

–

NULIDADE

POR

VIOLAÇÃO

DO

PRINCÍPIO

DO

DEVIDO

PROCESSO LEGAL – REJEIÇÃO – ENUNCIADO 18/TJMT– DECOTE

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – CABIMENTO –

FUNDAMENTO

INIDÔNEO

–

AFASTAMENTO

DA

REINCIDÊNCIA
–ACOLHIMENTO

–

AUSÊNCIA

DE

COMPROVAÇÃO

DO

TRÂNSITO

EM

JULGADO

–

MODIFICAÇÃO

DO

REGIME

–

POSSIBILIDADE

– RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO.

Enunciado

orientativo

da

turma

de

câmaras

criminais

reunidas, número 18 “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado

de

condenação

anterior

não

impede

o

reconhecimento

de

maus

antecedentes

ou

da

reincidência

desde

que

tais

registros

estejam

disponibilizados

em

sítios

eletrônicos

do

Poder

Judiciário

ou

ainda

constem

de

documentos

oficiais

de

órgãos

públicos

que

integram

a

atividade

de

persecução

penal.”

A circunstância

judicial

dos

antecedentes

diz

respeito

aos

envolvimentos judiciais anteriores do acusado, é dizer, a vida pregressa do

réu em matéria criminal, antes do episódio que gerou o ato delituoso sob

julgamento; devendo

incidir apenas quando

houver o trânsito em julgado

da

condenação,

em

respeito

ao

princípio

da

presunção

de

não

culpabilidade.

Segundo

ensina

Guilherme

de

Souza

Nucci,

“a

conduta

social

não

é

mais

sinônimo

de

antecedentes

criminais.

Deve-se

observar
como

se

comporta o réu em

sociedade, ausente

qualquer

figura típica

incriminadora”

(Código

Penal

Comentado,

ERT, 10ª

Edição, pág.

405).

A circunstância judicial da personalidade, para sua valoração,

resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais

e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de

infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a

inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento

motivado,

independentemente

de

perícia.

Não havendo nos autos demonstração concreta e indene de

dúvidas quanto a data do trânsito em julgado de sentença condenatória, a

reincidência

deve

ser

afastada.

Faz-se

necessário

ressaltar

que,

a

fixação

do regime para

cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena,

logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto,

regredir

ou progredir

o regime,

estabelecendo

o

mais

adequado

ao

seu

cumprimento em

respeito

aos

ditames

legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Joldimar Ferraz Garcia
,

como incurso nas sanções do art. 155, caput, do CP, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões, a defesa pugna preliminarmente a) o reconhecimento da nulidade processual absoluta, por violação ao princípio do devido processo legal; no mérito, b) o afastamento das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, conduta social e personalidade, em razão do fundamento inidôneo; c) o afastamento da agravante da reincidência, por ser documento materialmente imprestável; d) a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda, por inobservância à súmula 719 do STF.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo parcial provimento do recurso, ajustando a pena considerando as circunstâncias judiciais negativas à personalidade do agente e à não contribuição da vítima para ocorrência do crime, e fixar o regime semiaberto. (Id. 178965674).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento

do recurso, a fim de reformar a sentença, para readequar a pena, afastando as circunstâncias judiciais negativas relativas à personalidade do agente e conduta social, afastando ainda, a reincidência, fixando o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. (Id. 180312667).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, como asseverado
a defesa pugna o reconhecimento da nulidade processual absoluta, por juntada de documento posterior à instrução, contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, diferente do que alega a defesa, diz o enunciado orientativo da turma de câmaras criminais reunidas, número 18 “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência
desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Logo, não há que se falar em nulidade, se os registros criminais estão disponibilizados nos sítios eletrônicos do poder judiciário.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...] 1
. A juntada dos antecedentes criminais e do histórico do réu depois de encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais pelas partes não configura cerceamento de defesa, tampouco malferimento dos princípios do contraditório e da inércia de jurisdição, tendo em vista que se trata de documento costumeiramente juntado aos autos depois de encerrada a instrução e a oferta das alegações finais e antes da conclusão ao juízo para prolação da sentença, uma vez que tais informações atualizadas são imprescindíveis para fins de fixação da pena no caso de condenação. Ademais, os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública. Ademais, deve ser destacado que até mesmo a ausência de folhas de antecedentes não impediria o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.

2. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

3. Deve ser afastada a agravante da reincidência, visto que a condenação anterior do apelante transitou em julgado após a data do fato que é objeto deste recurso.

4. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

5. Diante do afastamento da reincidência e da inexistência de circunstância judicial desfavorável, é imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais, com fundamento no art. 44 do Código Penal.

6. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.

(N.U 0000230-80.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Além disso, é cediço que para o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa é necessário demonstrar o efetivo prejuízo, nos termos do que preceitua o artigo 593 do Código de Processo Penal: “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Nesse sentido, a nulidade do ato está condicionada à demonstração do prejuízo, pois não havendo demonstração do efetivo prejuízo para a parte, não haverá a nulidade do ato.

Assim, este Egrégio Tribunal já decidiu,
verbis:

“[...]1. É incabível o reconhecimento de nulidade deste processo por cerceamento de defesa, porquanto os elementos informativos foram produzidos por encontro fortuito de provas e a sentença condenatória está fundamentada no conjunto probatório produzidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não restando demonstrado, nestes autos, qualquer prejuízo à defesa do apelante, não se declara nulidade, por força do princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.[...]”(N.U 1000188-88.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à peça acusatória:

“[...]
Segundo consta nos autos, na data dos fatos a vítima saiu de sua residência deixando-a toda fechada e quando retornou, por volta de 10h40min, encontrou a porta da frente arrombada e o cadeado quebrado.

Ao entrar na casa viu que tudo estava desarrumado e deu por falta de 01 (um) aparelho DVD marca LG no valor de R$ 150,00(cento e cinquenta reais), 02 (dois) ventiladores, sendo 01 (um) no valor de R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais) e o outro no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 01aparelho celular no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (um) aparelho de som com duas caixas no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (uma) Bíblia, 01 (um) violão no valor de R$ 100,00 (cem reais), 01 (um) lençol no valor de R$ 30,00 (trinta reais) e uma extensão elétrica no valor de R$ 8,00 (oito reais), tudo de propriedade de Aline.

Um vizinho da vítima presenciou o momento em que um indivíduo saia da casada vítima em direção ao Bairro Nova Esperança III, bem como sua sogra viu o gatuno sair correndo carregando os objetos, oportunidade que pediu ajuda a populares e detiveram-no em posse da res. [...]”

Como asseverado,

a defesa pugna
a reforma da sentença para afastar as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, conduta social e personalidade, em razão do fundamento inidôneo.

Ao menos em parte, o pleito defensivo prospera.

A circunstância judicial dos antecedentes diz respeito aos envolvimentos judiciais anteriores do acusado, é dizer, a vida pregressa do réu em matéria criminal, antes do episódio que gerou o ato delituoso sob julgamento; devendo incidir apenas quando houver o trânsito em julgado da condenação, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade.

Consoante supramencionado, não há qualquer ilegalidade na juntada posterior da folha de antecedentes criminais, após encerrada a instrução, contudo, não é possível vislumbrar nos autos, na folha de antecedentes criminais, e no SEEU, as datas em que os processos transitaram em julgado
(e se realmente houve o trânsito em julgado).

Neste mesmo sentido, manifestou a Douta Procuradoria, nos seguintes termos:
“
Não obstante a alegação defensiva, no caso dos autos, as condenações anteriores sequer transitaram em julgado e, portanto, não servem como antecedentes criminais em sentido estrito, de modo que, uma vez que não foi comprovado que o réu e reincidente.”.

Oportuno esclarecer, que o STF esclareceu que o julgador, de forma fundamentada, pode desconsiderar condenações extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes na dosimetria em nova ação criminal.

Desta forma,
em respeito ao princípio da presunção de inocência,

as condenações não são aptas a valorarem os maus antecedentes, bem como a reincidência, razão pela qual, deve ser afastada a negativa dos maus antecedentes.

No tocante, a conduta social,
é cediço que não existe uma definição exata a respeito do que pode ser considerada
conduta social
para fins de valoração
negativa, sendo utilizada, para tanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, assim como o conceito de alguns doutrinadores.

Segundo ensina Guilherme de Souza Nucci,
“a conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora”
(Código Penal Comentado, ERT, 10ª Edição, pág. 405).

In casu,
o magistrado fundamentou nos seguintes termos:
“péssimo comportamento social.”
, logo não houve a devida justificativa para maior reprovação.

Neste sentido, trago decisão deste Tribunal,
verbis:

“[...]
Inviável a negativação do vetor da conduta social, quando ausentes elementos concretos acerca do comportamento do agente na sociedade, no seio familiar e profissional.

É inidônea a carga negativa atribuída à personalidade do agente com base em exposição de argumentos vagos, imprecisos e insuscetíveis de controle objetivo.

O prejuízo econômico é próprio da natureza dos crimes contra o patrimônio e, portanto, não serve como argumento para negativar o vetor das consequências do crime.

A ofensa a bem juridicamente protegido é inerente ao tipo penal e não pode ser utilizada como fundamento para negativar as circunstâncias do crime.

Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito.

(N.U 0004380-11.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Assim, ausente elementos concretos acerca do comportamento do apelante em sociedade, que justificasse a negativa, esta deve ser afastada.

No que tange à circunstância judicial da personalidade, para sua valoração resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.

Desta forma, tendo em vista que o Juízo
a quo
tenha afirmado que tal circunstância “
já é formada, com nítida propensão à delinquência e absoluta indiferença com as regras de convívio social
.”, tal fundamento pode ser considerado idôneo.

Assim, é possível extrair dos autos, elementos concretos atinentes a personalidade do réu, tendo em vista que é voltada à prática de infrações penais, demonstrando ser pessoa com elevada periculosidade, cometendo outros crimes violentos, como estupro e homicídio, que embora não sirva para agravar os autos, em razão da ausência da data do trânsito em julgado, serve para sopesar a circunstância judicial da personalidade.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“2.1
. A valoração negativa da personalidade do sentenciado independe de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, podendo ser inferida pelo próprio juízo mediante a análise de dados concretos existentes nos autos, assim como ocorreu na espécie, em que os documentos encartados ao feito e os depoimentos das testemunhas revelam o elevado grau de periculosidade social do agente, o qual figurava na lista de procurados da Interpol antes de ser preso e foragiu para o Brasil após ser resgatado de um presídio no Paraguai mediante empreitada que resultou na morte de um policial do país vizinho.

2.2. A alta quantidade de munições trazidas pelo réu em via pública, assim como a sua forma de acondicionamento, já acopladas em carregadores e juntamente com arma de fogo do mesmo calibre, todas prontas para uso imediato, constitui fundamento idôneo para depreciar as circunstâncias do crime, com a subsequente elevação da pena-base.

3.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

(N.U 1009013-46.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) (destaquei)

Com relação ao afastamento da reincidência, o pedido merece acolhimento, haja vista que a reincidência é comprovada por meio de certidão cartorária, que aponte a data exata do trânsito em julgado da sentença precedente.

Assim, embora
“a jurisprudência também tem admitido como prova certidão do INI (Instituto Nacional de Identificação Criminal – Polícia Federal). Mas sempre é relevante saber a data do trânsito em julgado da sentença precedente."
(GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antônio García-Pablos de. Direito Pena
l:
Parte Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 741).

Assim, como não é possível verificar a data do trânsito em julgado da condenação, não há como agravar a pena do apelante.

Além disso, diferente do que alega a defesa,
a teor do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal, o
prazo

depurador
quinquenal dos efeitos da reincidência se conta a partir da data do cumprimento ou extinção da pena e não do trânsito em julgado da condenação.

Logo, merecem ser suprimidas as circunstâncias judiciais negativadas dos “maus antecedentes” e da “conduta social”, bem como a agravante da reincidência.

Passo ao
redimensionamento da pena:

Na primeira fase, verifico uma circunstância judicial negativa, qual seja, da personalidade, desta forma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes agravantes/atenuantes, razão pela qual, fixo a pena provisória em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual, a torno definitiva em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa
.

Por fim, o regime inicial de cumprimento deve ser modificado, pois as circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis e o apelante não é reincidente, consoante manifestação do Ministério Público, senão vejamos,
in verbis
:

“Considerando que, conforme analisado nas sessões "2" e "5", razão assiste a defesa quanto a condição do apelante de não reincidente (pelo menos não ha prova dessa agravante nos autos); considerando que pena a ser aplicada pelo tribunal não poderá ser maior do que a imposta pelo juízo
a quo; e considerando que as
circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis ao réu, a pretensão da Defensoria Pública comporta acolhimento para que se imponha ao apelante o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.”

Faz-se necessário ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Portanto, em razão das circunstâncias do caso e da gravidade do delito, o regime semiaberto amolda-se ao caso concreto,
sendo suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao presente recurso, para o fim de afastar as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da conduta social, bem como a agravante da reincidência, redimensionando a pena do apelante para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa,
fixando o regime semiaberto, para o início do cumprimento da pena, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024